Tribunal: TJPA
Processo: 0801748-62.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801748-62.2022.8.14.0401

APELANTE: BRUNO FONSECA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E ABUSO DE CONFIANÇA. ART. 155, §4º, II, DO CP. CRIME CONTINUADO. ART. 71 DO CP. VÍTIMA IDOSA COM LIMITAÇÕES COGNITIVAS. SUBTRAÇÃO CONTINUADA DE VALORES VULTOSOS COM USO INDEVIDO DE MÁQUINAS DE CARTÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PROVAS CONSISTENTES. CONFISSÃO PARCIAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REVISÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA VALORADO DE FORMA NEUTRA. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Bruno Fonseca de Souza contra sentença condenatória que lhe impôs a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática de furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança, em continuidade delitiva, em desfavor de vítima idosa com limitações cognitivas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas à instância revisora consistem em: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado em continuidade delitiva; e (ii) saber se houve erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à suposta valoração negativa do comportamento da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade restaram suficientemente demonstradas nos autos, a partir da confissão parcial do réu, dos extratos bancários, dos depoimentos firmes das testemunhas, bem como da narrativa coerente prestada pela vítima em sede policial.

4. As provas apontam que o apelante se utilizou da condição de entregador para, em diversas ocasiões, subtrair valores vultosos da conta da vítima, valendo-se de sua condição de idosa, com dificuldades visuais e cognitivas, por meio de repetidas operações em máquinas de cartão de terceiros, sem o conhecimento ou consentimento da vítima.

5. Inviável, portanto, o acolhimento da tese absolutória por ausência de provas, considerando o conjunto probatório robusto e coerente colacionado aos autos.

6. No tocante à dosimetria, verifica-se que a sentença valorou negativamente apenas as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e às consequências do crime, sendo o comportamento da vítima tratado de forma neutra, em conformidade com os princípios da legalidade e da individualização da pena.

7. Ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na reprimenda fixada, deve ser mantida a pena tal como aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. “A condenação pelo crime de furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança pode se sustentar com base em provas harmônicas e consistentes, como a confissão parcial do acusado, os depoimentos testemunhais firmes e os documentos bancários que evidenciem a continuidade delitiva”. 2. “A valoração neutra do comportamento da vítima, aliada à fundamentação adequada das demais circunstâncias judiciais, legitima a fixação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal, não havendo que se falar em reforma da dosimetria”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 71 e 155, §4º, II; CPP, art. 155.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Bruno Fonseca de Souza
(nascido em
10/05/1986
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
07/03/2025
(doc. ID 26081339), pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que
o condenou
a uma pena final de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, inciso II c/c o art. 71, ambos do CPB (
furto qualificado em crime continuado
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 26081066) que:

“os denunciados, em unidade de desígnios, incorreram na prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, II, §4º-B e §4º-C, II, do CP, em desfavor da vítima MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA, idosa de 75 [setenta e cinco] anos de idade.

Segundo restou apurado, no dia
04/01/2021
, por volta de 13h, a vítima, ao fazer prova de vida em sua agência bancária da Caixa Econômica Federal, tomou conhecimento de que houve a subtração da quantia de R$ 51.352,000 [cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais] de sua conta corrente nº 00026252-5, Agência nº 3079, da Caixa. A quantia era resultante do dinheiro que a vítima economizava de sua pensão percebida após o falecimento de seu marido Adalberto Fabrício de Lacerda Oliveira, além da importância arrecadada com a venda de alguns bens como joias e parte de um imóvel.

Importante esclarecer que a vítima, que está com idade avançada, possui problemas de visão, apresenta limitações cognitivas e de memória [Alzheimer], e reside com seu filho Alberto Fabrício de Lacerda de Oliveira Filho em uma casa de dois pavimentos, onde ela mora na parte de superior e ele na parte inferior. Assim, por conta dessas limitações, a filha da vítima, Neila Cláudia Lima de Oliveira retirou o fogão da casa onde sua genitora reside, a fim de evitar acidentes domésticos com sua mãe.

Em decorrência disso, a partir do dia
30/04/20220
, Neila passou a providenciar as refeições de sua mãe através do aplicativo IFOOD, sendo que com frequência pedia o jantar no restaurante SUSHI INKASA, que posteriormente passou a chamar-se de YONKAN DELIVERY, situado na Avenida Duque de Caxias, nº 726, bairro do Marco, Belém/PA,
cuja refeição era sempre entregue pelo motoboy chamado BRUNO FOSECA DE SOUZA, ora denunciado, que trabalhou na função de entregador no referido restaurante de maio até o final de dezembro de 2020
.

Ocorre que, quando Neila solicitava o jantar pelo aplicado IFOOD ao restaurante SUSHI INKASA, o pedido gerava um código para controle e a refeição era entregue, devidamente, embalada para BRUNO efetuar a entrega à vítima, que realizava o pagamento no ato da entrega do pedido por meio de seu cartão da Caixa, na modalidade débito, conforme verificado através dos extratos bancários juntados aos autos [fl. 46 do ID 57453184, fl. 84 do ID 57453185 e fl. 88-91 do ID 57454488], os quais informam com detalhes todas as compras efetuadas no período de 30/05/2020 a 30/12/2020.

A partir da análise dos extratos bancários,
verifica-se que em 01/10/2020 iniciou-se a subtração de forma fraudulenta de quantias da conta da vítima por parte do Denunciado BRUNO, que resultou no total de R$ 51.352,000 [cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais]
. O
modus operandi
de BRUNO era da seguinte forma:
ele pegava emprestadas as máquinas de cartão dos estabelecimentos comerciais dos denunciados GLEICE SILVA DA COSTA e VALDINEY NUNES DE SOUZA e de maneira continuada subtraía valores da conta da vítima quando ela efetuava o pagamento do pedido realizado
. Assim, a vítima, sem saber, efetuava pagamentos nas máquinas que pertenciam a GLEICE e VALDINEY, sendo que o dinheiro era creditado nas contas bancárias de ambos, os quais recebiam em troca 1,9% do valor da compra.

De acordo com o relatado pela vítima,
quando recebia o pedido, o pagamento era efetuado por meio de seu cartão bancário na máquina do restaurante, a qual BRUNO levava consigo, porém, em virtude de suas limitações visuais e pelo fato de as entregas ocorrerem no período noturno compreendido entre 19h e 20h, ela tinha dificuldade em manusear a máquina e como era sempre o denunciado Bruno que realizava as entregas, confiou em pedir ajuda a ele para digitar sua senha. Entretanto, Denunciado BRUNO quando passava o cartão na máquina, logo em seguida dava uma desculpa e dizia que a internet estava ruim, oportunidade em que passava o cartão em outra máquina e subtraía quantias de R$ 3.000,00 [três mil reais], R$ 5.000,00 [cinco mil reais], assim como realizou transferência de R$ 15.000,00 [quinze mil reais] para conta de sua titularidade, qual seja conta Itaú Unibanco, Agência 1135, Conta n.º 55088-5
.

Em sede policial, o denunciado BRUNO FONSECA DE SOUZA afirmou que na ocasião das entregas dos pedidos da vítima, cobrava o valor da encomenda feita junto ao restaurante, bem como passava outros valores em outras máquinas de cartão pertencente aos Denunciados VALDINEY e GLEICE, ressaltando que estes valores consistiam em uma ajuda financeira da vítima para com ele.

Outrossim, o denunciado VALDINEY NUNES DE SOUZA confirmou ter emprestado a máquina de cartão de crédito para o denunciado BRUNO, mas negou ter conhecimento que BRUNO praticaria algo ilícito, visto que este lhe informou que precisaria da máquina para receber um pagamento de uma dívida, da qual era credor. Disse ainda que em troca do empréstimo da máquina, recebia somente o valor da operação que corresponde 1,9% do valor da compra efetuada na máquina.

Por sua vez, a denunciada GLEICE SILVA DA COSTA confirmou o fato de BRUNO ter emprestado dela uma máquina de cartão de crédito, além do que, com as operações realizadas na máquina, os valores eram direcionados para sua conta corrente do Banco Safra Play Digital”.

Em
razões recursais
(doc. ID 26081361), a defesa clama pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória para comprovar a autoria delitiva
, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
. Requer também a
revisão da dosimetria
, com a
redução da pena, vez que fixada de forma desproporcional
, devendo ser
decotada a circunstância judicial negativa do comportamento da vítima por configurar
bis in idem
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 26081365), o digno representante ministerial sustenta que deve ser
negado provimento ao recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
não provimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 26360665).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 155, §4º, inciso II, do CPB (furto qualificado) c/c o art. 71 (crime continuado), ambos do CPB
, praticado contra a vítima
Maria da Conceição Lima de Oliveira
, idosa de 75 (setenta e cinco) anos de idade, a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

O recorrente foi
condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas
Boletim de Ocorrência Policial
, pelo
Inquérito por Portaria
, pelo
Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia
, pelos
extratos detalhados da conta da Caixa Econômica Federal pertencente a vítima
e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

A
testemunha Neila Cláudia Lima de Oliveira
afirmou em
juízo
: “que começou a comprar no aplicativo porque ficou mais em conta. Sua mãe começou a apresentar sintomas de Alzheimer depois que seu pai faleceu. Retirou o fogão da casa de sua mãe, e começou a fazer pedidos de comida pelo IFood. Sempre era o mesmo rapaz que ia fazer entregas em sua casa. Depois ela começou a ligar dizendo que ele estava a roubando, porque ele ia várias vezes na casa dela, em outro horário e dizia que não havia pagado, e passava duas máquinas. Quando foi fazer a prova de vida da sua mãe, observou que os pagamentos eram fora do horário que havia pedido. No almoço pedia de outros restaurantes ou a depoente levava. Mas quando pedia do jantar era do mesmo local. Em outra oportunidade, esse mesmo rapaz foi deixar comida na sua casa e foi seu marido quem atendeu, e ele comentou que sua mãe tinha Alzheimer. Sua mãe não enxerga direito, fora o problema do Alzheimer. Juntou todos os detalhes quando foi fazer a prova de vida de sua mãe e percebeu que os pagamentos eram nos horários que pedia comida. A pessoa com Alzheimer desconfia de toda a família. Apenas quando foi fazer a prova de vida juntou tudo, pois ele era o único contato que ela tinha nesse horário. Acredita que outras pessoas estão envolvidas. Acredita que entre outubro e dezembro ele limpou a conta dela, e somente em janeiro avisou seu irmão que não era mais para pedir comida dela. Após confrontar o acusado, ele sumiu. Era a depoente quem fazia os pedidos do iFood para sua mãe, por isso os pedidos eram feitos em seu nome. Ele dizia para sua mãe que a máquina estava com defeito, mas ele já tinha passado o valor da comida, e passava novamente com valores entre R$ 3.000,00 a R$ 5.000.00. Não tinha acesso ao extrato da sua mãe, somente quando foi fazer a prova de vida ficou sabendo dos pagamentos. Ele usava máquinas de cartão de um depósito de água e outro restaurante. Sua mãe não saía à noite devido à doença, por isso ligou que os pagamentos não seriam de compras feitas por ela. No dia do aniversário de sua mãe, no dia 08/12, o denunciado chegou na porta dizendo que havia uma entrega, e todos se questionaram se alguém havia efetuado um pedido, mas quando ele percebeu que havia outras pessoas na casa, ele foi embora. O denunciado sabia que ela tinha problemas, pois uma vez ele disse para a depoente. Sua mãe lhe contou que o denunciado pediu o CPF dela, e a depoente pesquisou que havia uma chave pix relacionada a um celular específico. Informou isso na delegacia, pois ninguém da família tinha um celular daquela marca. Não percebeu nenhuma movimentação fora do normal, por isso não alterou a senha. Só desconfiou quando ele pediu o celular dela, criou um e-mail e um pix do celular dela. As transferências foram de R$ 51.300,00 (cinquenta e um mil e trezentos reais). Acredita que sua mãe está com Alzheimer há cerca de 06 anos. Sua mãe morava no andar alto e seu irmão no andar de baixo. Atualmente sua mãe mora em sua casa, porque ela não anda mais. A sua mãe descia a escada para pegar a comida. Ela tinha problemas de catarata. Ia todo final de semana na casa dela. O fato ocorreu na época da pandemia e não tinha autorização para ir todos os dias lá. Somente pedia comida do restaurante Inkasa à noite, pois ele não funciona à tarde. O café da manhã era suprido por seu irmão. Sua mãe frequentava o supermercado e saía de casa”.

A testemunha
Ivanildo Francisco de Lima
informou em
juízo
: “que Bruno trabalhou no restaurante no sushi INKASA e depois passou a se chamar YOKAN SUSHI. As máquinas do cartão que Bruno levava eram do restaurante, e ele passava exatamente o valor do produto, conforme toda documentação que entregou para o delegado. Bruno não poderia emprestar a máquina para outra pessoa, pois tinha controle de tudo o que entrava. Não entravam valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) ou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de pagamentos. Os valores dos pagamentos variavam entre R$ 60,00 (sessenta reais) a R$ 100,00 (cem reais). Apenas teve conhecimento dos fatos quanto foi convocado pelo delegado Ioguchi. Esclarece que já havia uma desconfiança de algo errado porque um parente da senhora, que é policial civil, tinha ido ao restaurante. Entregou os documentos que comprovavam que entregavam para Bruno o número da entrega, valores e a data”.

A testemunha
Matheus Henrique da Silva
esclareceu em
juízo
: “que ficou sabendo dos fatos no restaurante pois ouviu um comentário de um motoboy a respeito de que a polícia tinha ido até lá com a filha de dona Leila. Após, o dono do sushi da Cidade Nova, que era sócio do sushi onde ocorreu o fato. Bruno começou a fazer entrega no sushi e o depoente também fazia entregas. Recorda que fez entregas para a vítima e ela demorava um pouquinho para descer, e parecia ser um pouco esquecida. Até comentou isso com a filha dela, pois ela sempre repetia o que havia falado no dia anterior, parecia ser um pouco esquecida. Algumas vezes ela parecia lúcida e em outros dias ela parecia estar confusa. Nunca fez entregas no lugar de Bruno. A filha dela que fazia os pedidos para ela e para a mãe, e saía para fazer entregas para as duas. Uma vez perguntou para a filha da vítima se ela não poderia efetuar o pagamento online, porque a vítima esquecia a senha do pagamento em algumas vezes, mas a filha disse que ela não tinha nenhum problema. A vítima esquecia a senha do cartão de débito. Praticamente todos os dias havia pedido para a vítima do restaurante por volta das 18 ou 19h. Avisava ao restaurante quando ela não lembrava a senha para que fosse feita a cobrança da filha dela. Recorda que efetuou entregas na casa da vítima por cerca de alguns meses, mas não era a única pessoa a fazer entrega por ser conforme a vez. Afirma que nem mesmo gostava de fazer entrega para a vítima porque ela demorava a descer e como recebem por entrega, isso dificultava seu trabalho. O filho dela às vezes estava lá, e ela nunca perguntou pelo Bruno”.

Em seu
interrogatório judicial
, o denunciado afirmou: “que conheceu a vítima no ano de 2020 enquanto trabalhava como entregador. Fazia as entregas na casa da vítima nos dias se segunda, quarta e sexta-feira, mas não era o único motoboy a efetuar essas entregas. Não tinha relação de amizade com a vítima, mas ela pedia para ficar conversando, e se disponibilizava a ficar cerca de 20 a 30 minutos ouvindo a vítima, até que ligassem do restaurante. Passou a entrar na casa da vítima. A vítima não tinha dificuldade de locomoção. Chamava pelo nome da filha da vítima, pois era o nome de quem estava feito o pedido, e ela descia. O pagamento era feito pela vítima em cartão. Era a própria vítima quem digitava a senha na máquina da empresa. Ela pedia para ver o valor e inseria o cartão. Em nenhum momento pegou o cartão dela. Após desenvolveram uma amizade e chegou a entrar na casa da vítima a convite dela. A vítima era uma pessoa bastante solitária, com falta de companhia. E conversava muito com ela, principalmente em relação a relação dos filhos com ela. Foi até a casa da vítima fora de seu horário de trabalho, inclusive em um sábado. A casa da vítima era bagunçada com roupas fora do lugar. As entregas eram feitas por volta das 19h30 às 20h. A vítima conversava normalmente, mas de vez em quando ela esquecia e repetia as coisas. Algumas vezes ela esqueceu a senha do cartão. A vítima não relatou ter alguma doença.
Certo dia comentou com a vítima que estava passando por um momento difícil, com muitas dívidas, e ela se ofereceu para ajudá-lo
. Pediu a máquina de seus amigos de infância emprestada, pois não acreditava que estava fazendo algo errado.
Disse para a vítima que não poderia pagar os empréstimos, e após arrumar toda a casa dela, fez a proposta de que pagaria os valores aos poucos
. Não havia um valor estipulado para o pagamento, apenas arrumava a casa dela dia de terça e quinta-feira.
A vítima digitou os dados e colocou a conta dela no aparelho do denunciado. Tem interesse em devolver os valores para a vítima dentro de suas condições
. Sua percepção era de que a vítima sentia falta de alguém para conversar. Nunca teve acesso ao cartão da vítima. Nunca teve a intenção de enganar a vítima.
A vítima tinha ciência que estava emprestando dinheiro
. Valdinei é seu amigo de infância, pois jogavam bola, assim como Gleice é sua vizinha desde criança. Eles eram os donos das máquinas que utilizava para ter acesso ao dinheiro. Acreditava que ela era uma pessoa lúcida, porque ela falava que comia somente dia de segunda, quarta e sexta e que de vem em quando ela ia ao Líder comprar comida. Ela morava só e os filhos não ajudavam em nada. Depois desse fato muitas portas foram fechadas, e tem a desconfiança da sociedade.
Foi a vítima que se ofereceu para emprestar um valor, pois a casa de sua mãe pegou fogo em 2019, e contou para a vítima
. Avisou para a vítima que não poderia pagá-la em um período de 06 meses, e avisou que iria pagá-la”.

Muito embora a vítima não tenha prestado depoimento em juízo, considerando seu estado de saúde, ela narrou perante a autoridade policial
que quem cuidava dos pedidos de refeições da declarante era sua filha, mas o pagamento era feito no momento da entrega pela própria declarante, via cartão bancário, na modalidade débito em conta
. Devido a problemas que tem na visão, tinha muita dificuldade de digitar sua senha nas máquinas no momento do pagamento, vez que era sempre no horário noturno,
então, geralmente, o entregador BRUNO, visto que a declarante já confiava nele, era quem digitava a senha
.
Afirmou, ainda, que Bruno passava o cartão mais de uma vez na máquina, alegando que não tinha concluído a operação por causa da internet que estava sempre ruim, inclusive ele usava mais de uma máquina, sendo que a operação só era concluída após ele passar o cartão na segunda máquina
. Sustentou que Bruno nunca entrou em sua casa, assim como nunca ofereceu ajuda financeira para Bruno.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
, restando claro que a vítima fornecia seu cartão de débito e a sua senha para o denunciado efetuar o pagamento do valor devido ao restaurante, contudo, o acusado, se valendo da desatenção e da confiança da vítima, acabava por efetuar um segundo pagamento em outra máquina de cartão, repassando os valores para contas de terceiros.

Considerando que a palavra da vítima perante a autoridade policial é coerente, lógica e harmônica com os fatos narrados, não há motivos para desacreditá-la, em especial quando
a vítima afirma que a operação somente era finalizada quando o cartão era passado na segunda máquina
. Isso porque, primeiramente era efetuado o pagamento do pedido efetuado na máquina de cartão do restaurante, enquanto da segunda vez, os valores eram transferidos para outra máquina de cartão com valores muito mais elevados do que aquele efetivamente devido.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, principalmente pelos
depoimentos das testemunhas
e pela
própria confissão do recorrente
.

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

2. Da redução da pena. Decote da circunstância judicial do comportamento da vítima como circunstância negativa.

A defesa do apelante requer que
a pena seja reduzida
, por entender que
o juízo de primeiro grau majorou a pena de forma desproporcional sem a fundamentação devida
. A defesa contesta a dosimetria aplicada, argumentando que
a circunstância judicial do art. 59 do Código Penal referente ao “comportamento da vítima” foi valorada negativamente sem fundamentação adequada
, sendo utilizados
argumentos inerentes ao tipo penal
, razão pela qual a dosimetria deve ser refeita.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido carece de qualquer fundamento, eis que
o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do poder discricionário da magistrada do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Cito a sentença na parte que interessa:

“(...).
Culpabilidade do réu deve ser valorada de forma negativa, diante de sua ousadia e periculosidade concreta, pois pediu emprestada a máquina de cartão de crédito de terceiros, com o objetivo premeditado de praticar furtos reiterados contra a vítima, vindo até mesmo a envolver pessoas inocentes.

Antecedentes: Não há informações.

Conduta social e Personalidade são dados inerentes aos acusados que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor;

Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar;

Circunstâncias do fato criminoso: comuns ao modus operandi empregado (neutra);

Consequências extrapenais devem ser valoradas negativamente, diante do prejuízo significativo para a vítima;

Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela “colaboradora” da ação criminosa, eis que foi ludibriada;

Portanto,
levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, e considerando negativamente a culpabilidade e as consequências
, estabeleço a pena base privativa de liberdade em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e multa de 12 (doze) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo para cada dia. (...)”.

Conforme se extrai da simples leitura dos autos, o juízo sentenciante apenas valorou como
negativas
as circunstâncias do art. 59 do CPB referentes a
culpabilidade
e as
consequências do crime
,
tendo valorado de forma neutra o comportamento da vítima
, ao contrário do que foi alegado pela defesa. Dessa forma, não merece qualquer reparo a pena-base fixada,
vez que o comportamento da vítima não foi analisado como desfavorável
, mas como critério neutro, tendo a pena atingido sua função pedagógica.

As circunstâncias judiciais encontram-se
devidamente fundamentadas, razoáveis e proporcionais
à reprimenda imposta. Portanto, a pena-base, a intermediária e o regime inicial de cumprimento de pena devem permanecer irretocáveis, em observância e respeito ao princípio da individualização da pena, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse particular.

Portanto, em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos,
não se vislumbra deficiência no
quantum
da dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
.

Logo, razoável a reprimenda imposta, não merece qualquer reparo a sentença objurgada. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena-base imposta ao réu, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória do réu.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025